Tribunal: TJSP
Processo: 1000385-10.2023.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral – Sentença de procedência – Inconformismo do réu - 1. Alegação da autora de não contratação de empréstimo consignado. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 297, do C. Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova, segundo o artigo 6o, inciso VIII, do Código de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral – Sentença de procedência – Inconformismo do réu - 1. Alegação da autora de não contratação de empréstimo consignado. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 297, do C. Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova, segundo o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese dos autos em que o banco réu não logrou comprovar a autenticidade da contratação digital - Falha na segurança interna do banco caracterizada – 2. Retorno das partes ao estado anterior à contratação. Restituição em dobro dos valores, determinada pela sentença. Manutenção. A restituição em dobro prescinde de elemento volitivo do fornecedor de serviços, afigurando-se cabível quando a cobrança constituir conduta contrária à boa-fé objetiva. Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (EAREsp. no 676.608-RS), que foi objeto de modulação de efeitos, para restringir sua aplicação aos contratos bancários firmados após 30/03/2021. Contrato fraudado celebrado em janeiro de 2023 – 3. Danos morais configurados. Descontos indevidos que incidiram sobre verba de caráter alimentar. Indenização arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que não comporta redução, tendo em vista as circunstâncias particulares do caso – Sentença mantida – Recurso não provido.